Tribunal: TJDFT
Processo: 0740981-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0740981-21.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDENCIA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto por INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDÊNCIA contra sentença de ID 67138407, proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, reconheceu a prescrição da pretensão executiva deduzida na petição inicial e, por conseguinte, resolveu o processo, com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Acerca da ausência do preparo recursal, a associação apelante deixou de recolhê-lo por entender que houve o deferimento tácito do pleito de concessão da gratuidade da justiça apresentado na petição inicial, uma vez que o Juízo de origem quedou-se silente a respeito do pedido, tendo sido acostada declaração de hipossuficiência dos poupadores substituídos no processo. Brevemente relatado, DECIDO. No exercício do juízo de admissibilidade, registro que, sobre a gratuidade judiciária, o Art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. Lado outro, o artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, preleciona que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural. No mesmo sentido, dispõe o Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, eis que preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ademais, ao contrário do entendimento do apelante, não há que se falar em deferimento tácito do pedido de concessão de justiça gratuita, porquanto, ao caso, aplica-se a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, que assim prevê: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Dessa forma, por possuir caráter excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Assim, a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. Com efeito, incumbe à pessoa jurídica que requer a concessão da gratuidade de justiça o ônus de comprovar documentalmente a incapacidade financeira alegada. Dessa forma, determino a intimação do apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos atualizados necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, tais como: (i) cópia da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (DIRPJ) dos dois últimos exercícios; demonstrativo contábil recente devidamente assinado por contador; relação de todos os filiados e valores arrecadados nos últimos 2 (dois) anos; balanços patrimoniais; extratos bancários de todas as contas mantidas pela associação e outros documentos que demonstrem com clareza seus rendimentos mensais e suas despesas. Advirto que, no prazo acima assinalado, não cumprida a determinação e, ainda, não recolhido o necessário preparo, o recurso será reputado deserto e, por consequência, inadmissível, nos termos do art. 1.007 c/c art. 932, inciso III e parágrafo único. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator